Tribunal: TJSP
Processo: 1508115-33.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Roubo simples – Licitude da diligência dos guardas municipais, que agiram diante do flagrante comunicado pela vítima – Atuação da magistrada durante a audiência que é lícita e não causou qualquer prejuízo ao acusado – Reconhecimento pessoal que respeitou os parâmetros legais – Inexistência de violação ao princípio do juiz natural – Desnecessidade de distribuição do recurso antes da intimação

Ementa:
Roubo simples – Licitude da diligência dos guardas municipais, que agiram diante do flagrante comunicado pela vítima – Atuação da magistrada durante a audiência que é lícita e não causou qualquer prejuízo ao acusado – Reconhecimento pessoal que respeitou os parâmetros legais – Inexistência de violação ao princípio do juiz natural – Desnecessidade de distribuição do recurso antes da intimação para apresentação de razões em segundo grau – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Desclassificação do roubo consumado para tentado – Vítima que reagiu logo após a subtração, enquanto o réu tentava subtrair os bens de sua esposa – Inocorrência de consumação – Aplicado o redutor da tentativa em 1⁄2 e 2/3, respectivamente, em relação ao crime em que houve a entrega de bens e ao que não houve – A primariedade e a quantidade de pena imposta permitem a fixação do regime inicial aberto.